Tribunal: TJMT
Processo: 0032430-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTE POLÍTICO - PENSÃO DE DEPUTADO ESTADUAL - PROVENTOS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO APOSENTADO – DUAS FONTES DE RENDA - TETO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO - AFERIÇÃO ISOLADA DE CADA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO OU PENSÃO – GRATIFICAÇÕES – DEVIDAS – PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO A APOSENTADORIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O colendo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer repercussão geral, consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Recursos Extraordinários n. 602043 e n. 612975).
A tese firmada pelo Pretório Excelso, a respeito da consideração de cada um dos vínculos empregatícios para o cálculo do teto remuneratório, se aplica indistintamente tanto às hipóteses de acumulação de cargos previstas no inciso XVI, quanto àquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
O servidor aposentado faz jus as gratificações previstas em lei quando os requisitos foram preenchidos ao tempo de sua passagem para a inatividade.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032430-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria / Pensão Especial, Voluntária, Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA - CPF: 384.401.561-20 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), UBIRATAN FRANCISCO VILELA SPINELLI - CPF: 007.200.621-87 (APELADO), SUPERINTENDENCIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR - CNPJ: 00.966.010/0001-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - CPF: 621.042.091-53 (ADVOGADO), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTE POLÍTICO - PENSÃO DE DEPUTADO ESTADUAL -

PROVENTOS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO APOSENTADO – DUAS FONTES DE RENDA - TETO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO - AFERIÇÃO ISOLADA DE CADA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO OU PENSÃO – GRATIFICAÇÕES – DEVIDAS – PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO A APOSENTADORIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O colendo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer repercussão geral, consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Recursos Extraordinários n. 602043 e n. 612975).

A tese firmada pelo Pretório Excelso, a respeito da consideração de cada um dos vínculos empregatícios para o cálculo do teto remuneratório, se aplica indistintamente tanto às hipóteses de acumulação de cargos previstas no inciso XVI, quanto àquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal.

O servidor aposentado faz
jus
as gratificações previstas em lei quando os requisitos foram preenchidos ao tempo de sua passagem para a inatividade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Ma.Ma. Dra.

Célia Regina Vidotti,
apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
e
UBIRATAN F. V. SPINELLI
,

que extinguiu o pedido de declaração de inconstitucionalidade da pensão parlamentar e do Fundo de Assistência Parlamentar, por inadequação da via eleita e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos para determinar que seja excluído o auxílio moradia do cálculo do provento de aposentadoria do requerido Ubiratan Francisco Vilela Spinelli, referente ao cargo de Conselheiro de Contas, bem como determinar que a pensão parlamentar e o provento de aposentadoria – este considerando em seu valor integral, compreendidos o subsidio e as gratificações – sejam limitados, de forma isolada, ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF (id 17457953, págs. 25/33).

Pretende o apelante a reforma da sentença na parte em que não foi reconhecida a inconstitucionalidade quanto ao teto remuneratório incidir na somatória dos proventos recebidos pelo apelado Ubiratan F. V. Spinelli.

Sustenta que o julgado que respaldou o ato sentencial não se aplica porque se refere à acumulação lícita de cargos, o que não ocorre no caso em apreço, já que o apelado, primeiro, exerceu mandato legislativo, o que lhe conferiu direito à pensão parlamentar, e, somente,
a posteriori
, ocupou o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado, com direito à aposentadoria.

Assevera ilegalidade das vantagens que integram os proventos de Conselheiro da Corte de Contas Estadual, sendo elas: gratificações de direção e de final de carreira.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id 17457954, págs. 47/48 e id 17457954, págs. 1/11).

A Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id 17457954, págs. 29 – certidão).

O extinto Fundo de Assistência Parlamentar rechaçou as alegações aventadas no apelo (id 17457954, págs. 27/29).

O apelado Ubiratan F. V. Spinelli apresentou contrarrazões (id 17457954, págs. 16/26).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id 2593898794).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, na Ação Cível Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
e
UBIRATAN F. V. SPINELLI
, transcrita nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento nos arts. 292, §2°; art. 485, VI; art. 487, I e alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa, para fixá-la em R$411.281,88 (quatrocentos e onze mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos); julgo extinto, sem apreciação do mérito, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da pensão parlamentar e do Fundo de Assistência Parlamentar, por inadequação da via eleita e; julgo parcialmente procedentes os demais pedidos para determinar que seja excluído o auxilio moradia do cálculo do provento de aposentadoria recebido pelo requerido Ubiratan Francisco Vilela Spinelli, referente ao cargo de Conselheiro de Contas, bem como determinar que a pensão parlamentar e o provento de aposentadoria – este considerando em seu valor integral, compreendidos o subsidio e as gratificações – sejam limitados, de forma isolada, ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Superintendência Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar, para conhecimento e cumprimento imediato desta sentença.

(id 17457953, págs. 25/33)

Considerando que o requerido reconheceu parcialmente o pedido, condeno-o ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais. (...)”

Pretende o apelante a reforma da sentença na parte em que não foi reconhecida a inconstitucionalidade quanto ao teto remuneratório incidir na somatória dos proventos recebidos pelo apelado Ubiratan F. V. Spinelli.

Sustenta que o julgado que respaldou o ato sentencial não se aplica porque se refere à acumulação lícita de cargos, o que não ocorre no caso em apreço, já que o apelado, primeiro, exerceu mandato legislativo, o que lhe conferiu direito à pensão parlamentar, e, somente,
a posteriori
, ocupou o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado, com direito à aposentadoria.

Assevera, ainda, ilegalidade das vantagens que integram os proventos de Conselheiro da Corte de Contas Estadual, sendo elas: gratificações de direção e de final de carreira.

O cerne da questão gira em torno de saber se as duas fontes de renda do apelado Ubiratan F. V. Spinelli devem ou não ser consideradas de forma isolada para aferição do teto remuneratório constitucional, bem como se as vantagens pecuniárias acrescidas aos seus proventos são próprias.

A ação revela que o apelado Ubiratan F. V. Spinelli percebe duas remunerações advindas da mesma fonte de renda, no total de R$ 68.036,49, sendo uma relativa à pensão parlamentar, no valor de R$ 18.975,00, e a outra referente aos proventos de aposentadoria do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, na importância de R$ 49.061,49.

Demonstra que o teto remuneratório no Estado de Mato Grosso à época da propositura da ação era de R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e a onze centavos).

O artigo o 37 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (...)

§ 10
É vedada a percepção simultânea de proventos
de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
” (grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 612.975/MT e no 602.043/MT, fixou a tese de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas no 377 e no 384, respectivamente):

“TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” (STF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe. 08/09/2017).

Veja que o julgado se refere indistintamente à acumulação lícita de cargos, cuja previsão está inserta no artigo 37, XVI, alínea “c”, da Carta Magna, bem como aquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da CF.

No caso em apreço, depreende-se que o apelado, em períodos distintos, ocupou mandato eletivo e o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Dentro desse contexto fático, o teto remuneratório deve ser considerado em relação a cada remuneração, aposentadoria ou pensão paga, isoladamente, ou seja, de forma não cumulativa, já que se está diante de
hipótese autorizada pelo texto Constitucional, cujo objetivo é evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado e assegurar o princípio da isonomia.

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE CARGOS — TETO REMUNERATÓRIO — SOMA DAS REMUNERAÇÕES — INCIDÊNCIA — ILEGALIDADE — DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.

“Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” (STF, RE 612975/MT repercussão geral).

Segurança deferida.” (N.U 1008125-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

No que concerne à ilegalidade das vantagens que acrescem os proventos relativos ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado, no caso, gratificações de final de carreira e de direção, de igual forma, não merece respaldo.

Cita-se excerto esclarecedor da sentença recorrida acerca da matéria:

“No caso, a aposentadoria do requerido Ubiratan Spinelli junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi formalizada por ato do Governador do Estado em 12/12/2007.

No processo administrativo instaurado a partir do pedido de aposentadoria, constam informações funcionais que demonstram que o requerido havia implementado as condições para obtenção da aposentadoria antes da Emenda Constitucional n.o 20/98, pois em 16/12/1998, data da publicação da referida Emenda, o requerido contava com mais de trinta e três anos de tempo de serviço, para fins de aposentadoria.

Essas informações não foram, em nenhum momento, questionadas pelo requerente.

Desta forma, as regras a serem aplicadas à aposentadoria, inclusive, quanto a definição do seu valor, são aquelas vigentes à época em que os requisitos legais foram atendidos, independentemente da época em que efetivamente se deu a aposentadoria, nos termos da Súmula 359, do Supremo Tribunal Federal: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Esta garantia, inclusive, está expressamente prevista na Emenda Constitucional n.o 20/98, em seu art. 3o, e foi mantida pela Emenda Constitucional n.o 41/2003 (art. 3o, §2o):

“Emenda Constitucional n.o 20, de 15 de dezembro de 1998. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3o do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

(...) Art. 3o - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”

“Emenda Constitucional n.o 41, de 19 de dezembro de 2003. As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos do § 3 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: (...) Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. (...) § 2o Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.”

Tem-se, desse modo, que
a aposentadoria do requerido Ubitatan Spinelli junto ao TCE/MT, se deu conforme o disposto no art. 93, inciso VI, com a redação original da Constituição Federal de 1988 c/c art. 50, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso
, que prevê a equiparação dos Conselheiros de Contas aos Desembargadores, não sendo possível aferir a sua legalidade a partir das regras constitucionais atualmente vigentes.

Em relação à gratificação de direção
, consta da ficha funcional do requerido Ubiratan Spinelli junto ao TCE/MT, que este exerceu o cargo de Corregedor do Tribunal de Contas de 31/01/97 a 30/01/98; e de 29/01/99 a 28/01/2000; e o cargo de Presidente de 29/01/2000 até 31/01/2002, de forma que a soma desses períodos perfaz cinco anos e quatro dias, tempo superior ao quinquênio necessário para a percepção da gratificação de direção.

Veja-se que conforme redação do art. 212, da Lei Estadual n.o 4.964/85 – COJE, os cargos de vice-presidente e corregedor, assim como o cargo de presidente, são de direção:

“Art. 212. Pelo exercício dos cargos de direção, o Presidente perceberá, mensalmente, gratificação de representação de cinquenta por cento da parte fixa dos vencimentos do cargo de Desembargador; o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça perceberão quarenta por cento os demais Desembargadores dez por cento, sem qualquer hipótese, do previsto no artigo anterior.”

Desta forma, ao contrário do que afirmou o representante do Ministério Público, o requerido ocupou, por mais de cinco anos, cargo de direção, fazendo jus as suas vantagens, conforme previsto no art. 75, da Constituição Federal, reproduzido no art. 50, §3o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação vigente na época, a qual ainda perdura, agora prevista no caput, do referido artigo
:

“Art. 50 Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos, remuneração e vantagens dos Desembargadores e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.” (“Caput” do artigo com redação dada pela EC no 39, D.O. 12.12.2005).

Sobre a gratificação de final de carreira
,
o benefício também era previsto na legislação estadual ao tempo em que o requerido implementou as condições para obter a aposentadoria integral junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Em sua redação original, o art. 219, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, dispunha:

“Art. 219. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: (...) II – com provento aumentado em 20% (vinte por cento) quando ocupante da última classe e referência da respectiva carreira, se prestado mais de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no Estado de Mato Grosso;”

O mencionado art. 219, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, somente foi revogado pela Emenda Constitucional n.o 59, de 03 de fevereiro de 1999, portanto, em período posterior àquele em que o requerido implementou as condições para obter a aposentadoria.” (grifo nosso)

Sendo assim, resta claro que o recebimento da gratificação de direção percebida pelo apelado Ubiratan Spinelli está de acordo com o art. 75, da Constituição Federal, reproduzido no art. 50, §3o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação vigente a época da concessão de sua aposentadoria.

Por sua vez, a gratificação de final de carreira teve seus requisitos implementados pelo apelado Ubiratan quando da obtenção da aposentadoria integral junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 219, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90.

A propósito, decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O acórdão recorrido ficou assim ementado: Apelação cível. Ação de Revisão de Benefício Previdenciário. Professora aposentada do Município de Nova Iguaçu. Gratificação de Final de Carreira que possui natureza genérica e indiscriminada, representando um verdadeiro aumento de vencimentos. Posterior revogação que não pode atingir o direito adquirido da demandante. Art. 5o, XXXVI, CR/88. Recurso a que se dá provimento. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 40, § 8o; 169 e 195 da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF,
in verbis
: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso
[...]” (STF, ARE 1347125, Relat
or(a):
Min. PRESIDENTE LUIZ FUX,
Julgamento:
27/09/2021,
Publicação:
28/09)

Sendo assim, com acerto agiu o magistrado singular, cuja sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO

e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022